Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600158-86.2024.6.16.0106
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. CESSÃO IRREGULAR
DE
VEÍCULOS.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra
sentença
que
desaprovou
as
contas
eleitorais de candidata nas eleições de
2024, em razão da cessão irregular de
veículos
para
a
campanha
e
de
irregularidades
nos
gastos
com
combustíveis.
2. A candidata alega, em síntese, que a
irregularidade referente à cessão de veículo
possui valor não impactante no pleito, que a
presunção de irregularidade nos gastos
com combustíveis não possui suporte em
elementos objetivos nos autos e que não
houve prejuízo à lisura das eleições,
pugnando pela aprovação das contas com
ressalvas
ou,
subsidiariamente,
pela
consideração apenas da falha no valor de

Num. 44664832 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001671000000043603839
Número do documento: 25080112001671000000043603839
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:50:05
R$ 1.000,00.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se
pelo
conhecimento
e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a cessão de veículos sem a
comprovação da propriedade configura
irregularidade
apta
a
ensejar
a
desaprovação das contas; e (ii) se os
gastos com combustíveis, quando não
comprovada a regularidade da cessão dos
veículos utilizados na campanha, podem
ser considerados regulares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas eleitorais é um
dos
pilares
do
regime
democrático,
conferindo publicidade aos gastos de
campanha e viabilizando o combate ao
abuso de poder econômico nas eleições.
6.
A
ausência
de
comprovação
da
propriedade dos veículos cedidos para a
campanha configura utilização de recursos
de origem não identificada, implicando no
recolhimento do montante equivalente ao
erário.
7. Os gastos com combustíveis demandam
a regular declaração do veículo utilizado na
campanha, de modo que, não havendo
comprovação da regularidade da cessão
dos veículos, os gastos com combustíveis
também são considerados irregulares.
8.
As
irregularidades,
em
conjunto,
impedem a aplicação dos princípios da
proporcionalidade
e
razoabilidade,
justificando a desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A cessão de

Num. 44664832 - P

Inteiro teor:
01/08/2025
Número: 0600158-86.2024.6.16.0106

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 01/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600158-
86.2024.6.16.0106, que julgou desaprovadas as contas de Sirlene Cayres da Penha Ferreira, com
fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/97 e 74, inciso III, da Resolução TSE n.º
23.607/2019 e determinou o recolhimento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao Tesouro
Nacional, na forma e prazo dispostos no § 2º do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, com a
incidência de juros moratórios e atualização monetária calculados nos termos do §3º do mesmo
artigo. Determinou, ainda, a devolução de R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais) de recursos
do FEFC gastos irregularmente, na forma e prazo dispostos no § 1º do artigo 79 da Resolução TSE
nº 23.607/2019, com a incidência de juros moratórios e atualização monetária calculados nos
termos do §2º do mesmo artigo. (Prestação de contas apresentada por Sirlene Cayres da Penha
Ferreira, candidata ao cargo de vereadora pelo Partido Social Democrático no município de
Cândido de Abreu, nas Eleições de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, ficou
evidenciada a ocorrência de duas cessões irregulares de veículos automotores, no valor total
estimável de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e despesas com combustíveis, no valor total de R$ 242,00
(duzentos e quarenta e dois reais), irregularidades que correspondem a 48,89% dos gastos de
campanha. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SIRLENE CAYRES DA PENHA FERREIRA (RECORRENTE)
Leandro Coelho registrado(a) civilmente como LEANDRO
COELHO (ADVOGADO)
GABRIEL FREITAS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44664832
01/08/2025
12:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44664832 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001671000000043603839
Número do documento: 25080112001671000000043603839
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:50:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.898

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600158-
86.2024.6.16.0106 – Cândido de Abreu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: SIRLENE CAYRES DA PENHA FERREIRA
ADVOGADO: LEANDRO COELHO - OAB/PR57519
ADVOGADO: GABRIEL FREITAS SANTOS - OAB/PR110003
RECORRIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. CESSÃO IRREGULAR
DE
VEÍCULOS.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra
sentença
que
desaprovou
as
contas
eleitorais de candidata nas eleições de
2024, em razão da cessão irregular de
veículos para a campanha e de irregularidades nos gastos com combustíveis.
2. A candidata alega, em síntese, que a
irregularidade referente à cessão de veículo
possui valor não impactante no pleito, que a
presunção de irregularidade nos gastos
com combustíveis não possui suporte em
elementos objetivos nos autos e que não
houve prejuízo à lisura das eleições,
pugnando pela aprovação das contas com
ressalvas
ou,
subsidiariamente,
pela
consideração apenas da falha no valor de

Num. 44664832 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001671000000043603839
Número do documento: 25080112001671000000043603839
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:50:05
R$ 1.000,00.
3.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a cessão de veículos sem a
comprovação da propriedade configura
irregularidade
apta
a
ensejar
a
desaprovação das contas; e (ii) se os
gastos com combustíveis, quando não
comprovada a regularidade da cessão dos
veículos utilizados na campanha, podem
ser considerados regulares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas eleitorais é um
dos
pilares
do
regime
democrático,
conferindo publicidade aos gastos de
campanha e viabilizando o combate ao
abuso de poder econômico nas eleições.
6.
A
ausência
de
comprovação
da
propriedade dos veículos cedidos para a
campanha configura utilização de recursos
de origem não identificada, implicando no
recolhimento do montante equivalente ao
erário.
7. Os gastos com combustíveis demandam
a regular declaração do veículo utilizado na
campanha, de modo que, não havendo
comprovação da regularidade da cessão
dos veículos, os gastos com combustíveis
também são considerados irregulares.
8.
As
irregularidades,
em
conjunto,
impedem a aplicação dos princípios da
proporcionalidade
e
razoabilidade,
justificando a desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A cessão de

Num. 44664832 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001671000000043603839
Número do documento: 25080112001671000000043603839
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:50:05
veículos sem a devida comprovação da
propriedade configura irregularidade grave,
apta a ensejar a desaprovação das contas,
com a determinação de recolhimento dos
valores
correspondentes
ao
Tesouro
Nacional. 2. Os gastos com combustíveis,
quando não comprovada a regularidade da
cessão
dos
veículos
utilizados
na
campanha, são considerados irregulares,
devendo os valores correspondentes serem
devolvidos ao erário.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.;
Lei
nº
9.504/97,
art.
16-C;
Lei
nº
13.487/2017;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 21, 32, 35, § 11, 53, 79,
§ 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando
Wolff Bodziak, DJE 05/09/2023; TSE, AgRg
no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min.
Carlos Horbach, DJE 04/08/2022; TSE,
AgRg no REspEl nº 060074538/AL, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 25/02/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 31/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Sirlene Cayres da Penha
Ferreira, nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44578512), ao fundamento de
cessão irregular de dois veículos para campanha, bem como irregularidades nos gastos com
combustíveis.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44578517), aduzindo, em síntese, que: a) a
irregularidade referente à cessão de veículo corresponde ao valor estimado de R$ 2.000,00,
quantia claramente não impactante no pleito; b) a sentença considerou que todas as despesas

Num. 44664832 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001671000000043603839
Número do documento: 25080112001671000000043603839
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:50:05
com combustíveis (30,01% dos gastos) são irregulares, por presumirem-se vinculadas à cessão
do veículo não comprovada. Todavia, a presunção judicial não tem suporte em elementos
objetivos nos autos; c) a recorrente utilizou os combustíveis em diversas frentes de campanha,
não havendo nos autos prova de que as despesas estivessem vinculadas exclusivamente ao
veículo em questão. A simples presunção, sem qualquer evidência concreta, não pode ensejar a
desaprovação das contas; d) a recorrente sequer foi eleita no pleito, demonstrando que não
houve prejuízo a lisura das eleições.
Ao final, pugnou pela aprovação das contas com ressalvas e, subsidiariamente, caso mantida a
irregularidade, que seja considerada apenas a falha no valor de R$ 1.000,00, com aprovação com
ressalvas e determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44618166).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 13/06/2025
(id. 44578519) e as razões foram protocoladas em 18/06/2025 (id. 44578517).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral

Num. 44664832 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001671000000043603839
Número do documento: 25080112001671000000043603839
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:50:05
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) Cessão de veículos sem a comprovação de propriedade
Constou do parecer conclusivo que, apesar de regularmente intimada do parecer de diligências,
foi mantida a inconsistência em relação às cessões estimáveis em dinheiro dos seguintes
veículos:
a) veículo FIAT/UNO WAY, ano 2011, placa AMQ1507, efetuada por Jose Aparecido Ferreira, no
valor estimável de R$ 1.000,00 - id. 44578485;
b) veículo HONDA/NXR150 BROS MIX ES, ano 2010, placa ASO3C89, efetuada por Jose
Aparecido Ferreira, no valor estimável de R$ 1.000,00 - id. 44578488.
Em ambas as cessões não foram juntados os documentos de propriedade dos bens móveis.
Em sede recursal, a prestadora não trouxe documentos relacionados com a irregularidade, mas
limitou-se a argumentar que "a irregularidade referente à cessão de veículo corresponde ao valor
estimado de R$ 2.000,00, quantia claramente tolerável".
Pois bem.
Conforme dispõe o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a prestação de contas deve conter
as informações específicas de todas as receitas e despesas de campanha, bem como ser
acompanhada dos documentos comprobatórios.
No caso de veículos cedidos à campanha, o art. 21 do mesmo diploma exige a demonstração de
que o doador é o proprietário do bem, devendo assim haver correspondência entre o cedente que
consta do contrato e o proprietário identificado por meio do CRLV.
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:

Num. 44664832 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001671000000043603839
Número do documento: 25080112001671000000043603839
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:50:05
[...]
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o)
responsável direto pela prestação de serviços;
[não destacado no original]
Em situação similar, relativa às eleições 2022, esta Corte definiu que é suficiente para sanear a
ausência de comprovação de propriedade do bem a apresentação de documento datado do ano
das eleições ou do ano imediatamente anterior:
(...)
1. Recurso estimável em dinheiro decorrente de cessão de veículo sem comprovação de
propriedade do bem contemporâneo à campanha (2021 ou 2022), caracteriza recurso de origem
não identificada e impõe o recolhimento do valor correspondente ao erário. A apresentação de
documento apto a comprovar a propriedade do bem, ainda que após a emissão do parecer
técnico conclusivo, tem o condão de afastar o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 05/09/2023]
Nesse sentido, não tendo sido apresentados os CRLVs dos veículos, não é possível verificar se
o cedente era o proprietário dos bens quando foram feitas as cessões para a campanha eleitoral
da recorrente. Desse modo, resta configurada a utilização de recursos de origem não identificada,
implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, no recolhimento de
montante equivalente ao erário.
Em decorrência, mantém-se a irregularidade e a determinação de recolhimento de R$ 2.000,00 -
valor total estimável das cessões efetuadas - ao Tesouro Nacional.
b) Despesas realizadas com combustíveis
Constou da sentença de 1º grau que "os gastos com combustíveis considerados irregulares
correspondem a 48,89% dos gastos de campanha– ou seja, superior a 10% – não é cabível, à luz
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a aplicação de meras ressalvas, sendo de
rigor a desaprovação das contas".
Nas razões recursais, a prestadora alegou que "a sentença considerou que todas as despesas
com combustíveis (30,01% dos gastos) são irregulares, por presumirem-se vinculadas à cessão
do veículo não comprovada. Todavia, a presunção judicial não tem suporte em elementos
objetivos nos autos".
Afirmou que não há provas nos autos de que "as despesas estivessem vinculadas
exclusivamente ao veículo em questão. A simples presunção, sem qualquer evidência concreta,
não pode ensejar a desaprovação das contas".
Pois bem.
É cediço que o abastecimento de veículos com recursos destinados à campanha caracterizam-se
como gastos eleitorais, sujeitos a registro e comprovação idônea, com a especialidade de que os

Num. 44664832 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001671000000043603839
Número do documento: 25080112001671000000043603839
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:50:05
veículos abastecidos tenham sido declarados na prestação de contas originária, conforme se
depreende do § 11 do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na
prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por
evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim;
Ora, na esteira do artigo supracitado, os gastos com combustíveis demandam a regular
declaração de veículo. In casu, haja vista que as cessões dos veículos para a campanha foram
consideradas irregulares e não havendo outros veículos regularmente informados na prestação
de contas, tem-se que os gastos com combustíveis registrados também são irregulares. Ou seja,
foram efetuados gastos de campanha com combustíveis fora das hipóteses previstas no art. 35, §
11, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tais despesas perfazem o montante total de R$ 1.683,84, sendo que R$ 242,00 são recursos
originários do FEFC e R$ 1.441,84 recursos de origem privada, e correspondem ao percentual de
25,1% das receitas de campanha - id. 44578479.
Em decorrência, com fulcro no art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o quantum de R$
242,00 deve ser devolvido ao Tesouro Nacional.
Análise conjunta das irregularidades
De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que, em conjunto,
recomendam a desaprovação das contas e a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, na forma da tabela seguinte:
Tóp ico Natureza Valor (R$) Impacto a Ausência de comprovação da propriedade dos dois veículos cedidos
2.000,
00
29,9%
das
receitas
de
campanha
e
recolhimento de R$ 2.000,00 ao Tesouro
Nacional;
b
Despesas
realizadas
com
combustíveis
1.683,
84
25,1% das receitas de campanha e devolução
de R$ 242,00 ao Tesouro Nacional.

Num. 44664832 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001671000000043603839
Número do documento: 25080112001671000000043603839
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:50:05
Tais irregularidades, consoante baliza fixada pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
impedem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao caso dos autos.
Esse é o entendimento extraído dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, que estabelece o
limite de 10% para receitas ou despesas.
No sentido:
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no
sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-
se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má-fé do prestador" (AgR-REspEl nº 121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o
valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de
'tarifação do princípio dainsignificância' como valor máximo absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não
supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a aprovação das
contas com ressalvas" (AgR-REspEL 0606989-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº 060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 25/02/2022, não
destacado no original]
Nesse quesito, a Procuradoria Regional Eleitoral pontuou muito bem ao afirmar que "constata-se
que as irregularidades encontradas são dotadas de gravidade suficiente para ensejar a
desaprovação, pois a inconsistência relativa à cessão de veículos atingiu 29,88% das receitas de
campanha e os gastos com combustível considerados não comprovados representaram 49% das
despesas, de forma que a aplicação do princípio da proporcionalidade torna-se inviável." - id.
44618166.
Portanto, a sentença de 1º grau deve ser mantida integralmente.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Num. 44664832 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001671000000043603839
Número do documento: 25080112001671000000043603839
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:50:05
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600158-
86.2024.6.16.0106 - Cândido de Abreu - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: SIRLENE CAYRES DA PENHA FERREIRA - Advogados do(a)
RECORRENTE: LEANDRO COELHO - PR57519, GABRIEL FREITAS SANTOS - PR110003 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais Jose Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 31.07.2025.